Tribunal: TJDFT
Processo: 0707588-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707588-87.2020.8.07.0020 RECORRENTE: LETÍCIA MARA LIMA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Preclusa a decisão que inadmitiu o recurso especial (ID 53233035), ou após o processamento de eventual recurso interposto no âmbito desta Presidência, encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem para a apreciação da petição de ID no 52269398, nos termos requeridos na petição de ID 53565608. Cumpre salientar que, quanto à alegada prescrição da pena, em que pese seja matéria de ordem pública, deverá ser analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010